Tribunal: STF
Processo: RE 109625
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-29
Data de publicação: 1987-04-29

Ementa:
ICM - A isenção para  maquinas,  aparelhos  e  equipamentos,
concedida pelo Decreto n. 5.410-74, do Estado de São Paulo (art. 5.,
item XLVIII) não e limitada aos bens  destinados  ao  ativo  fixo  do
contribuinte, mas abrange também as mercadorias voltadas para a
revenda.
         Conclusão a que chegou a maioria, diante dos termos  em  que
posto, pelo Embargante, o dissidio jurisprudencial e tendo  em  vista
que  não  se  compadece,  com  o  âmbito  próprio  dos  embargos   de
divergencia, o reexame  de  preliminar  de  conhecimento  do  recurso
extraordinário provido, com vistas a indagar-se, aqui, se  a  questão
versada pela Turma era efetivamente federal ou era estadual.
         Votos vencidos que  reputavam  processualmente  viavel  esse
reexame e, por esse motivo, recebiam os embargos, considerando que  a
questão e de direito local.
         Embargos de que se conhece, unânimemente, para  rejeita-los,
por maioria.